Tribunal: TJMT
Processo: 1005950-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005950-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Custas, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — VALOR DA CAUSA — PROVEITO ECONÔMICO — ADEQUAÇÃO — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido, quando mensurável a partir dos elementos constantes dos autos.

Não se admite a atribuição de valor simbólico à causa quando o pedido revela conteúdo patrimonial certo e determinado, ainda que sem liquidez imediata.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005950-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1021779-48.2024.8.11.0041, movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
, determinou a retificação do valor da causa pelo autor/agravante, sob o fundamento de que o pedido teria valor certo e determinado, devendo o mesmo corrigir o montante para refletir o proveito econômico pretendido, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o pedido formulado na petição inicial é genérico e não há que se falar em quantia certa e determinada.

Defende que a ação de arbitramento de honorários tem natureza própria e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que, em tais ações, o valor da causa pode ser estimado, uma vez que o proveito econômico depende de arbitramento pelo juízo.

Argumenta que o entendimento adotado pelo juízo de origem ignora a previsão legal do artigo 324, §1o, II, do Código de Processo Civil, que permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato.

Alega, ainda, que não há menção na petição inicial ao percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa como critério para definição dos honorários, tratando-se de equívoco na fundamentação da decisão agravada.

Sustenta que, em ações de arbitramento de honorários, o valor atribuído à causa não tem relação direta com a quantia que poderá ser arbitrada pelo juízo.

Cita precedentes do STJ e do TJMT que corroboram essa tese.

A par do exposto, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade do valor da causa atribuído pelo agravante em sua petição inicial (Id. 271451372).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/03/2025, por esta Relatoria (Id. 272730864).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, argumentando, em síntese, que menção de 18% sobre causa determinada não vincula o juízo, servindo apenas como referência argumentativa, não como liquidez do pedido, de modo que requer a reconsideração do
decisum
(Id. 277306388).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando, preliminarmente, o não conhecimento do agravo, visto que a hipótese recursal não se enquadra nas previsões legais taxativas, em especial, o inciso V do dispositivo citado, refere-se à rejeição ou revogação da gratuidade da justiça – matéria diversa daquela tratada no presente agravo, que versa sobre correção do valor da causa.

No mérito, afirma que o valor atribuído à causa é flagrantemente irrisório, em relação à pretensão econômica deduzida na inicial.

Argumenta que, embora intitulada como “
ação de arbitramento de honorários
”, a demanda tem nítido caráter condenatório, tendo como objetivo a fixação de valores devidos a título de remuneração por serviços advocatícios vinculados ao resultado obtido na demanda trabalhada.

Salienta que com base nos arts. 291 e 292 do CPC, especialmente nos incisos I e V deste último, o agravado demonstra que o valor atribuído (R$5.000,00) não corresponde nem remotamente ao proveito econômico pretendido, que gira em torno de R$1.227.620,77 (valor do crédito sobre o qual os honorários incidiriam).

Defende que o autor expressamente pleiteia o arbitramento com base nos percentuais legais de 10% a 20%, com fundamento nos arts. 22, § 2o da Lei no. 8.906/94 e 85, § 2o do CPC, o que evidencia pedido certo, ainda que sem liquidação imediata.

Descreve que o valor mais realístico da causa, mesmo sob o parâmetro mínimo de 10%, alcançaria cerca de R$235.726,72, afastando a tese de que se trata de pretensão de difícil mensuração.

Destaca que o agravante replica a mesma conduta em diversas ações, recorrendo sistematicamente até as instâncias superiores para obter arbitramento de honorários com base em percentuais sobre créditos de ações em que atuou. Tais elementos corroboram a intencional minimização artificial do valor da causa como estratégia processual reiterada.

Cita-se, inclusive, que um dos casos do agravante (REsp no. 2199536/MT) encontra-se pendente de afetação pelo rito dos repetitivos no STJ, o que evidencia a relevância e reiteração da tese jurídica debatida, eis que requer a manutenção da decisão (Id. 278075857).

Preparo devidamente recolhido no Id. 271600869.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apesar das alegações deduzidas em sede de contraminuta quanto à ausência de previsão legal expressa para a interposição do presente agravo de instrumento, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Isso porque a decisão agravada, ao determinar a retificação do valor da causa sob pena de extinção do feito, reveste-se de carga decisória relevante, na medida em que impõe à parte agravante um ônus imediato e potencialmente irreversível, qual seja, o risco de extinção prematura da ação sem resolução de mérito, caso não sejam recolhidas as custas com base no valor considerado adequado pelo juízo de origem.

Nessa conjuntura, há urgência concreta e atual que justifica o afastamento da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no. 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018), que admite a mitigação do rol quando demonstrado risco de lesão grave e de difícil reparação.

O processamento do agravo, portanto, mostra-se necessário para evitar prejuízo processual irreparável, uma vez que a medida impugnada afeta diretamente a marcha regular do processo e pode frustrar o acesso à jurisdição, fundamento maior da garantia constitucional do devido processo legal.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou a
ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO BRADESCO S/A
, narrando que prestou serviços advocatícios ao requerido por mais de trinta anos, em regime de quase exclusividade, contudo, em novembro de 2020 foi surpreendido com a rescisão unilateral e imotivada do contrato, com consequente revogação de todos os mandatos.

Informa que, com a rescisão, foi privado de perceber os honorários contratuais previstos no modelo
ad exitum
, relativos às ações em que já havia desenvolvido substancial atividade processual e administrativa, incluindo ajuizamento, acompanhamento processual e comunicação com o banco.

A demanda é instruída com documentos que atestam o desempenho do escritório, os investimentos realizados, a atuação efetiva no processo no. 0002450-34.2019.8.11.0044, cujo valor da causa é de R$1.227.620,77.

Diante disso, postula o pagamento de honorários advocatícios arbitrados com base no trabalho realizado e no valor econômico da questão.

A magistrada de primeiro grau
determinou a retificação do valor da causa pelo autor/agravante, formulada nos seguintes termos, na parte que interesse ao feito:

“(...)

Ainda, registro, ainda, que o autor deu à causa o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Note-se, entretanto, que o pedido formulado na inicial é certo e determinado, na medida em que se pretende a condenação do requerido ao pagamento de honorários na monta de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa do processo no 0002450-34.2019.8.11.0044, por entender o requerente ser a aludida monta “compatível com o trabalho realizado.”.

Ora, o CPC estabelece que será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291,CPC). Nesse sentido, é certo que o conteúdo patrimonial perseguido pelo autor corresponde a 18% do valor da causa atualizado dos autos anteriormente citados.

Noutro giro é certo que o § 3o do art. 292 do CPC autoriza o magistrado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Assim sendo,
determino a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, corrija o valor correto à causa, que deve corresponder ao conteúdo econômico perseguido na demanda, recolhendo-se as custas de ingresso, sob pena de extinção do feito
.

Após o decurso dos prazos fixados, certifique-se e remeta-se à conclusão”

Pois bem. A controvérsia gira em torno da natureza do pedido formulado na inicial da ação de arbitramento, que, segundo o agravante, é genérico e deve comportar atribuição estimada de valor à causa, dada a incerteza do benefício econômico perseguido.

Segundo sustenta o agravante, o pedido inicial é genérico, motivo pelo qual se justificaria a fixação de valor estimado à causa, com fundamento no art. 324, §1o, II, do Código de Processo Civil, que dispõe que:

“Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...)

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

(...)”

Alega que a ação de arbitramento de honorários possui natureza própria, desvinculada de condenação líquida, sendo o arbitramento judicial decorrência da atuação profissional do advogado, cujo valor só poderá ser fixado após análise judicial do contrato e da extensão do serviço prestado.

Todavia, essa tese não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Na verdade, ao compulsar a petição inicial da ação originária, verifica-se que a parte autora recorrente menciona expressamente que atuou em execução, cuja causa, segundo ela própria, alcançava, em março de 2024, o valor de R$1.227.620,77, e sobre o qual seriam devidos os honorários.

Inclusive, há alusão, ainda que indireta, à aplicação de percentual sobre esse montante, conforme se extrai do trecho em que a parte menciona precedente do TJMS (processo no. 0808990-41.2017.8.12.0001), que arbitrou honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da causa.

Ora, ao eleger como paradigma uma decisão que adota critério percentual e ao invocar expressamente o art. 22, §2o, da Lei no. 8.906/94 – que dispõe que “
na falta de acordo, o juiz fixará os honorários por arbitramento, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
” –, o agravante sinaliza, de forma inequívoca, a pretensão de recebimento de verba honorária proporcional ao valor da causa na qual atuou.

Ademais, conforme dispõe o art. 292, incisos I e V, do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

(...)

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;”

Embora a ação proposta esteja nominada como de arbitramento de honorários, é notório seu conteúdo de cobrança indenizatória decorrente da atuação contratual, razão pela qual não se justifica a atribuição de valor meramente simbólico (R$5.000,00), quando a própria parte informa o
quantum
econômico sobre o qual incidiriam os honorários postulados.

Ainda que se alegue ausência de pedido líquido, o que se observa é a clara vinculação entre o valor do serviço e a causa originária, cujo proveito econômico é plenamente quantificável a partir dos elementos documentais trazidos pelo próprio agravante.

Assim, não há espaço para a incidência da regra do art. 324, §1o, II, do CPC, uma vez que é plenamente possível, desde logo, estimar as consequências do ato jurídico discutido.

É importante pontuar, ainda, que a manutenção de valor artificialmente reduzido compromete a própria regularidade do feito, tendo em vista a relação direta entre o valor da causa e o recolhimento das custas judiciais iniciais, como expressamente dispõe o §3o do art. 292 do CPC,
in verbis
:

“O juiz corrigirá, de ofício ou a requerimento do réu, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo não apenas nos dispositivos legais mencionados, mas também no princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e no dever de lealdade das partes (art. 77, inc. I, do CPC). A tentativa de atribuir valor irrisório à causa, diante de uma pretensão que, segundo os próprios cálculos do agravante, ultrapassa duzentos mil reais, revela conduta incompatível com os deveres processuais, e autoriza a atuação corretiva do juízo.

Portanto, não há falar em ilegalidade ou nulidade na decisão que determinou a correção do valor da causa. Ao revés, a medida é coerente com a técnica processual e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional.

Diante de todo o exposto, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, o recurso não merece acolhida.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO
. RECURSO DESPROVIDO. O entendimento majoritário acerca do tema é de que,
em ação arbitramento de honorários, o valor dado à causa deve corresponder ao valor pretendido pelo autor
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214526620238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Nesse mesmo sentido, se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ATRIBUÍDO À CAUSA O VALOR DE ALÇADA . DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO O PROVEITO ECONÔMICO
. DECISÃO MANTIDA
. Há elementos nos autos originários a indicar o proveito econômico pretendido na ação de cobrança e arbitramento de honorários, sendo imprescindível sua delimitação para fins de atribuição do valor da causa
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51981014820248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 10/10/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

“Agravo de instrumento
. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Valor da causa
.
Autor que expressa na inicial o benefício econômico pretendido com o ajuizamento do feito
. Caso concreto que viabiliza a estimativa do valor da causa. Necessidade de adequação ao proveito econômico pleiteado. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20129974920218260000 SP 2012997-49.2021.8.26 .0000, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 19/03/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau. Por consequência, julgo
prejudicado
o agravo interno Id. 277306388.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025